Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-71.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703834-71.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE CIRILO DA SILVA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Filipe Cirilo da Silva contra sentença (ID 56864058) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo recorrente contra Recovery do Brasil Consultoria S.A., julgou improcedentes os pedidos. Ao ID 59941387, a apelada/ré apresenta acordo celebrado entre as partes, assinado por seus respectivos advogados, e pugna pela sua homologação. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de ID 59941387 foi ratificado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (IDs 56863042, 56863991, p. 3, e 56863994). No caso vertente, não se constata óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por suas repercussões de cunho eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 28 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.